Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. IN DUBIO PRO REO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande relevância, todavia suas declarações devem ser firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos.
2. Constatado que as declarações da vítima estão isoladas do conjunto probatório acostado aos autos, deve ser mantida a sentença que absolveu o réu da prática dos delitos de ameaça e de vias de fato, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso não provido.